Tribunal: TJDFT
Processo: 0714852-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714852-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA FRANCISCA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0739061-12.2024.8.07.0001, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência requerida pela parte autora, ora agravada, para determinar o restabelecimento do limite do cartão de crédito da autora no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00, e que a instituição financeira se abstenha de realizar cobranças, negativações e/ou protestos referentes ao contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, sob pena de multa fixada de R$ 10.000,00. A decisão agravada (ID 229857983) reconheceu a plausibilidade das alegações iniciais da autora, corroboradas por documentos que evidenciam a redução abrupta do limite do cartão de crédito, sem a comunicação prévia exigida pelo art. 10, §1o, I, da Resolução BACEN 96/2021, bem como anotação restritiva de crédito indevidamente promovida, mesmo após a suspensão dos descontos referentes ao contrato impugnado. O d. Juízo a quo lastreou a decisão na presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, enfatizando o risco de dano à autora e a necessidade de assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final, deferindo, por conseguinte, a tutela provisória. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada impôs medidas desproporcionais, especialmente ao fixar astreintes em sede de tutela de urgência, sem que houvesse resistência por parte do banco ou demonstração de efetivo descumprimento da ordem judicial. Aduz, ainda, que os fatos narrados pela autora se referem a golpe perpetrado por terceiro – conhecido como “golpe do falso gerente”, e que não há responsabilidade da instituição financeira, porquanto os atos foram realizados em ambiente externo e com a participação exclusiva da vítima. Afirma, o recorrente, inexistência de nexo de causalidade, defendendo, em consequência, a aplicação de excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e o provimento definitivo do recurso pelo e. colegiado. É a síntese do necessário. Decido. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, contudo, não se vislumbra, ao menos em juízo perfunctório, a presença desses requisitos. Sobre a probabilidade do direito, a narrativa da autora, corroborada por documentos, indica que houve redução de limite do cartão de crédito sem a prévia notificação exigida pela regulação bancária e negativação de seu nome mesmo após a determinação judicial de suspensão dos descontos, o que contraria frontalmente as normas do Banco Central e a própria ordem judicial anteriormente proferida. As alegações do agravante, por sua vez, assentam-se, essencialmente, na tentativa de afastar sua responsabilidade com fundamento em fato de terceiro, o que, embora possa vir a ser objeto de apuração mais aprofundada em fase instrutória, não se mostra suficiente, por ora, para afastar a presunção de falha na prestação do serviço. Ressalte-se que a relação jurídica mantida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que impõe a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC. A tese de excludente de responsabilidade com base em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro exige demonstração robusta e inequívoca do rompimento do nexo causal, o que não restou comprovado nos autos até o momento. Ao revés, há indícios de que a fraude ocorreu por meio de ligação telefônica originada de número atribuído ao próprio banco, o que, por si só, fragiliza a tese defensiva da instituição financeira. É oportuno lembrar que, em hipóteses como a dos autos, o risco do negócio não pode ser transferido ao consumidor, parte presumidamente vulnerável na relação. Não se controverte que, diante de golpes perpetrados por terceiros, cabe à instituição financeira demonstrar que adotou medidas de segurança eficazes para impedir a ocorrência do evento danoso, sob pena de responder civilmente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. Quanto à alegada desproporcionalidade das astreintes, também não assiste razão ao agravante. A multa diária fixada pelo d. Juízo a quo (R$ 500,00 até o teto de R$ 10.000,00), bem como a multa fixa de R$ 10.000,00, revelam-se razoáveis diante da necessidade de coerção e efetividade do provimento jurisdicional, notadamente quando a medida visa resguardar direitos de natureza alimentar e reputacional da parte autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada até ulterior deliberação deste Tribunal. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator